Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805027-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: CRISTIANE COSTA GUIMARAES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805027-66.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO(A)/AGRAVADO (A): CRISTIANE COSTA GUIMARÃES BARBOSA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805027-66.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO(A)/AGRAVADO (A): CRISTIANE COSTA GUIMARÃES BARBOSA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5997816), oposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., em face do acordão de Id. 5700844, por meio da qual fora desprovido o recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática entendeu pela deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a parte embargante aponta a existência de omissão no acordão embargado, pois entendeu que o Recurso de Agravo interposto é manifestamente inadmissível, sob o fundamento de que a parte recorrente não pagou as custas processuais em dobro, contudo, em Id. 3162969, ficou demonstrado o recolhimento em dobro.

Alega ter nos autos um recolhimento realizado no dia 04/06/2020 e outro recolhimento do dia 22/05/2020.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de Id. 6150590.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acordão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Importante frisar que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Ademais, o acordão embargado foi cristalino no sentido de que a deserção foi motivada pela tentativa da parte agravante, ora embargante de realizar a complementação do referido preparo do recurso de Apelação, o que é vedado pelo artigo 1.007, § 5º, do mesmo diploma processual, entretanto, o aludido motivo sequer foi questionado no presente recurso, motivo pelo qual, entendo que o recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, entretanto, o recurso de Embargos de Declaração não se presta a rediscutir questão já decidida, visto que está condicionado à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no presente caso.

Outrossim, considerando que a parte embargante sequer impugnou o fundamento para a aplicação da supramencionada deserção do recurso de Apelação, vislumbro o manifesto caráter protelatório dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual, aplico a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil em desfavor do embargante, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do acordão embargado.

Ademais, nos termos da fundamentação supra, condeno a parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório dos presentes Embargos, ficando, desde já, advertida a parte embargante acerca da possibilidade de majoração da referida multa em caso de reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

.Relatora

Belém, 27/09/2021